Tribunal: TJPA
Processo: 0003175-82.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003175-82.2014.8.14.0054

APELANTE: WILSON VICENTE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E REGULARIDADE DO REGISTRO. REQUISITOS DO ART. 65, § 10, DO DECRETO 5.123/04 PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que julgou improcedente o pedido de restituição de coisa apreendida – arma de fogo, sob o fundamento de que o art. 119 do CPP prevê a impossibilidade de restituição quando o instrumento do crime consinta em fato ilícito, o que é o caso.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a arma deve ser restituída ao apelante, considerando a comprovação de sua propriedade e a sentença de extinção da punibilidade já transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. O apelante requereu a restituição de arma de fogo apreendida em razão de flagrante por porte ilegal, tendo posteriormente obtido a extinção de sua punibilidade pela prescrição do delito.

4. Comprovada a propriedade lícita e a regularidade da arma de fogo, com documentação idônea demonstrando o devido registro e porte legal, impõe-se a sua restituição ao requerente.

5. O artigo 65, § 10, do Decreto 5.123/04 autoriza a devolução de armas de fogo de uso permitido a seus proprietários, desde que cumpridos os requisitos da Lei nº 10.826/03.

6. Precedentes desta Corte reconhecem a possibilidade de restituição da arma apreendida quando a punibilidade do acusado for extinta e houver comprovação da regularidade documental do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A restituição de arma de fogo apreendida, é viável, se comprovada a propriedade e extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição.”

__________

Dispositivo relevante citado:
Decreto 5.123/04, art. 65, §10.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
WILSON VICENTE DA SILVA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa, que julgou improcedente o pedido de restituição de coisa apreendida – arma de fogo, sob o fundamento de que o art. 119 do CPP prevê a impossibilidade de restituição quando o instrumento do crime consinta em fato ilícito, o que é o caso.

Consta do Pedido de Restituição de Coisa Apreendida formulado pelo denunciado relativo à arma de fogo, espécie: Pistola - Marca: Taurus - Calibre: 380 - N° da arma: KPD85708 - Capacidade de Tiros: 15 - N° do Registro: 000373585, bem apreendido durante o flagrante realizado pela Policia Civil.

Alega o requerente que possui o porte da arma referida (fl. 09), tendo portado a mesma por um período longo, de 8 (oito) anos, desta forma, a arma vem sendo usada como instrumento de fundamental importância para sua defesa pessoal, em virtude de ser pecuarista, trafegando assim por áreas conflituosas e inóspitas.

Em
razões recursais (ID 22505457 – Págs. 45/54)
, pugna a defesa pela reforma da respeitável sentença para, nos termos da alínea “a”, II, art. 91 do Código Penal c/c o Art. 120, Caput do Código de Processo Penal, determinando-se a restituição da Pistola, calibre 380, marca Taurus nº KDP85708 e com o legal porte de arma nº A00008936, ao apelante.

Em
contrarrazões (ID 22505460 – Págs. 63/66)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja restituída, ao apelante WILSON VICENTE DA SILVA, a Pistola, calibre 380, marca Taurus nº KDP85708, nos termos do art. 120, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Sem revisão, c
om intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, conforme previsão do art. 593, II, do CPP, que dispõe:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior.”

A matéria controvertida devolvida a este colegiado refere-se ao pedido de restituição de bem apreendido formulado pelo apelante, concernente a uma Pistola, calibre 380, marca Taurus nº KDP85708 e com o legal porte de arma nº A00008936.

A defesa fundamenta seu pedido na comprovação de propriedade do armamento, argumentando que a apreensão não mais interessa à instrução processual e que sua manutenção configura restrição indevida ao seu direito de propriedade, tendo em vista que foi extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP, cuja decisão já transitou em julgado.

Assiste razão a defesa
.

A defesa do apelante pleiteia a restituição da arma de fogo apreendida, tendo em vista a ocorrência da prescrição, bem como demonstra nos autos a propriedade do bem, juntando à ID 22505459 – Págs. 55/56 – Registro de Arma Nº 108029; ID 22505459 – Págs. 57/58 – Licença para Porte de Arma de Defesa; ID 22505459 – Págs. 59/60 - Certificado de Registro de Arma de Fogo; e, ID 22505459 – Págs. 61/62 – Porte Federal de Arma.

Assim, diante dos documentos apresentados e da sentença de extinção da punibilidade, não vejo motivo que impossibilite a arma de ser devolvida ao seu legitimo proprietário, conforme previsto no artigo 65, §10, do Decreto 5.123/04, senão vejamos:

Art. 65. As armas de fogo apreendidas, observados os procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de quarenta e oito horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. (Redação dada pelo Decreto nº 8.938, de 2016)

§ 10. As armas de fogo de uso permitido apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus legítimos proprietários se cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003. (Incluído pelo Decreto nº 8.938, de 2016)

Sobre a matéria trago julgado recente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/2003 -

CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
–
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, ALÉM DE FICAR DEMONSTRADO NOS AUTOS A PROPRIEDADE DO BEM.
De fato, no dia dos fatos 16/08/20218, o Apelante não possuía registro regular válido, sendo assim estava sem autorização para portá-la e por isso foi apreendida. No entanto, durante a instrução processual Eloi Zaitta regularizou a situação da arma de fogo, a qual veio preencher os requisitos dispostos no artigo 4º, incisos I e II, da Lei 10.826/03, assim obteve êxito em renovar o seu Certificado de Registro de Arma de Fogo. Diante da posse do Certificado de Registro de Arma de Fogo não vejo motivo que impossibilite a arma de ser devolvida ao seu legitimo proprietário, conforme previsto no artigo 65, § 10 do Decreto 5.123/04. Dessa forma, restando comprovada que a arma foi adquirida de forma lícita e atualmente está devidamente regularizada, deve ser restituída ao Apelante. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009418-17.2018.8.14.0017 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024)

Assim, restando comprovada que a arma foi adquirida de forma lícita e está devidamente regularizada, deve ser restituída ao apelante.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que seja restituída a arma do apelante, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025